Tribunal: TJMT
Processo: 1001633-10.2019.8.11.0025
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001633-10.2019.8.11.0025
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Aquisição, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[VISMAR ALVES COELHO - CPF: 622.333.781-72 (AGRAVADO), IZAURA JOSE PADILHA DOS SANTOS - CPF: 935.904.661-20 (ADVOGADO), PEDRO FRANCISCO SOARES - CPF: 813.952.641-04 (ADVOGADO), JANAINA BRAGA DE ALMEIDA GUARIENTI - CPF: 013.993.071-00 (ADVOGADO), INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.831.971/0001-71 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), IZAURA JOSE PADILHA DOS SANTOS - CPF: 935.904.661-20 (ADVOGADO), JANAINA BRAGA DE ALMEIDA GUARIENTI - CPF: 013.993.071-00 (ADVOGADO), PEDRO FRANCISCO SOARES - CPF: 813.952.641-04 (ADVOGADO), VISMAR ALVES COELHO - CPF: 622.333.781-72 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.831.971/0001-71 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1001633-10.2019.8.11.0025

AGRAVANTE: INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO, ESTADO DE MATO GROSSO, VISMAR ALVES COELHO

AGRAVADO: VISMAR ALVES COELHO, ESTADO DE MATO GROSSO, INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO

EMENTA

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO MONOCRÁTICA – REJEIÇÃO – MÉRITO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NORMATIVOS E REGULAMENTARES PARA A EXPEDIÇÃO DO TÍTULO DEFINITIVO - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - RÉU REVEL VITORIOSO - DESCABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser mantida a decisão que desproveu o recurso de apelação, tendo em vista a ausência de elementos novos a alterar a posição adotada na decisão recorrida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1001633-10.2019.8.11.0025

AGRAVANTE: INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO, ESTADO DE MATO GROSSO, VISMAR ALVES COELHO

AGRAVADO: VISMAR ALVES COELHO, ESTADO DE MATO GROSSO, INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno apresentado pelo Estado de Mato Grosso (id. 183766743) e por Vismar Alves Coelho (id. 183981701) contra decisão monocrática proferida por esta Relatora, que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo segundo agravante apenas para excluir a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em favor da parte vencedora, eis que revel.

O Estado de Mato Grosso afirma que os honorários são guiados pelo princípio da causalidade, em que o ônus de sucumbência é cabível a quem deu causa ao ajuizamento da demanda, bem como que apesar da falta de contestação e não aplicação dos efeitos da revelia à Fazenda Pública, houve a apresentação das contrarrazões ao recurso de apelação no, de modo que deve ser reconhecido o trabalho efetuado nesta instância em consonância com o artigo 85,
caput
, e §§1º e 11º do Código de Processo Civil.

Requer o recebimento do presente agravo nos seus efeitos, a intimação do agravado para se manifestar nos termos do art. 1021, §2º, e a revisão da decisão agravada, para fins de condenação dos honorários sucumbências, nos termos do art. 85,
caput
, e §§1º e 11º do Código de Processo Civil.

Contrarrazões no id. 187739674, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Por sua vez, o agravante Vismar Alves Coelho interpôs recurso de agravo interno no id. 183981701, suscitando, em preliminar, que a decisão monocrática recorrida é nula, ao fundamento de que houve cerceamento de defesa por não se tratar de hipóteses previstas nos incisos III a V do artigo 932 do CPC.

No mérito, discorre sobre a regularidade da propriedade do imóvel em favor do agravante.

Com estes argumentos, requer: a) Preliminarmente, seja conhecido e provido o presente recurso, para anular a decisão monocrática recorrida por cerceamento de defesa, com a determinação de inclusão em pauta de julgamento do recurso de apelação, para realização a sustentação oral pelo agravante; b) No mérito, seja o presente recurso julgado totalmente procedente, com a condenação do agravado a expedição do título de propriedade do Lote 32 em favor do agravante, bem como, com a manutenção da r. decisão agravada em relação à exclusão dos honorários advocatícios ante a revelia do agravado.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões no id. 189518656.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1001633-10.2019.8.11.0025

AGRAVANTE: INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO, ESTADO DE MATO GROSSO, VISMAR ALVES COELHO

AGRAVADO: VISMAR ALVES COELHO, ESTADO DE MATO GROSSO, INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante consignado no relatório, trata-se de Agravo Interno apresentado pelo Estado de Mato Grosso (id. 183766743) e por Vismar Alves Coelho (id. 183981701) contra decisão monocrática proferida por esta Relatora, que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo segundo agravante apenas para excluir a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em favor da parte vencedora, eis que revel.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do §4º do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Da preliminar de nulidade de julgamento monocrático

O agravante Vismar Alves Coelho interpôs recurso de agravo interno no id. 183981701, suscitando, em preliminar, que a decisão monocrática recorrida é nula, ao fundamento de que houve cerceamento de defesa por não se tratar de hipóteses previstas nos incisos III a V do artigo 932 do CPC.

Sem razão o agravante.

Conforme jurisprudência firmada pelo e. STJ, não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do Relator calcada em jurisprudência dominante do tribunal, tendo em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do Órgão Colegiado, mediante a interposição de agravo interno, inexistindo, dessa forma, qualquer prejuízo às partes, o que, inclusive, ocorrera neste caso concreto.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. APLICAÇÃO DO PRAZO CONFERIDO AO ART. 932 DO CPC/2015. IMPOSSIBILIDADE. 2. PRIMAZIA DO MÉRITO. INAPLICABILIDADE. 3. JULGAMENTO DO RECURSO POR DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. 4. INTERPOSIÇÃO DO APELO ESPECIAL APÓS O TRANSCURSO DO PRAZO RECURSAL. 5. SOBRESTAMENTO DO FEITO. NÃO CABIMENTO. 6. AGRAVO IMPROVIDO.

1. De fato, "o prazo conferido pelo parágrafo único do art. 932 do NCPC somente é aplicável aos casos em que seja possível sanar vícios formais, como ausência de procuração ou de assinatura, e não à complementação da fundamentação ou de comprovação da intempestividade" (AgInt no AREsp 1.168.064/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 15/03/2018, DJe 20/03/2018).

2. Consoante orientação desta Corte, "em se tratando de vício insanável, não há que se falar em aplicação do princípio da primazia de julgamento de mérito" (AgInt no AREsp 1.327.349/MG, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018).

3. A jurisprudência do STJ dispõe no sentido de ser permitido ao relator decidir monocraticamente o recurso, quando amparado em jurisprudência dominante ou Súmula de Tribunal Superior, consoante exegese do art. 932, IV e V, do CPC/2015.
Eventual mácula na deliberação unipessoal fica superada, em razão da apreciação da matéria pelo órgão colegiado na seara do agravo interno.

4. Nos termos do art. 219, c/c o art. 1.003, § 5º, ambos do Código de Processo Civil de 2015, é intempestivo o recurso interposto com fundamento na respectiva lei adjetiva após escoado o prazo de 15 (quinze) dias úteis. 5. Não conhecido o recurso especial, não há falar em suspensão do julgamento da irresignação, nos moldes em que postulado pela agravante, visto que o apelo extremo nem mesmo ultrapassou o exame de admissibilidade. 6. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1622314 SE 2019/0349238-9, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 08/06/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/06/2020).

No mesmo sentido, é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO – DESPROVIMENTO MONOCRÁTICO DE RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA SENTENÇA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA (CPC, ART. 932, IV, “A”) – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE E IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO – NULIDADE INEXISTENTE – VÍCIO QUE, SE EXISTISSE, SERIA SANADO QUANDO DO JULGAMENTO AGRAVO INTERNO PELO COLEGIADO – ARGUIÇÃO REJEITADA – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. “Conforme a jurisprudência desta Corte, a legislação vigente (art. 932 do CPC/2015 e Súmula 568/STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Superior Tribunal. Ainda que assim não fosse, eventual vício ficaria superado, pelo julgamento colegiado no agravo interno” (AgInt no AREsp n. 2.070.375/SP).

(N.U 1001852-87.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/03/2023, Publicado no DJE 24/03/2023).

Logo, pela ausência de prejuízo efetivo após a submissão da matéria ao escrutínio colegiado, não há que se falar em nulidade da decisão unipessoal.

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar.

Mérito

Revisitando os autos originários, e os argumentos, esposados pelos Agravantes, verifico que inexistem novos fatos e fundamentos que convençam da reconsideração da decisão recorrida, porque esta, pontuou todas as questões trazidas ao debate, e foi clara ao consignar que não foram preenchidos os requisitos normativos e regulamentares para a expedição do título definitivo em favor do agravante Vismar Alves Coelho.

Além disso, quanto ao recurso de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso, restou assinalado na decisão monocrática, inclusive com jurisprudência do STJ, quanto ao não cabimento de verba de sucumbência em favor do réu revel, vitorioso em razão da sentença de improcedência, tendo em vista a inexistência de atuação de advogado.

Veja-se:

[...].

Extrai-se dos autos que o apelante/autor ingressou com a Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência em desfavor de Instituto de Terras de Mato Grosso - INTERMAT, objetivando a condenação da autarquia estadual requerida à obrigação de fazer consistente na expedição, em favor do requerente, de Título Definitivo de Propriedade do imóvel denominado “lote n. 32, quadra 48, “Setor G”, com a área de 490,00 m2, situado no loteamento denominado “Expansão Urbana de Juína, matriculado no 1º Ofício de Juína sob n. 14.882”.

Alegou que adquiriu referido lote, em 10-02-2005, e desde então exerceu posse sobre ele, contudo houve equívoco quando da indicação do número do lote no instrumento particular de compra e venda – firmado com um particular, pois constou lote 33 quando o correto seria lote 32, circunstância que levou a autarquia estadual requerida a reproduzir o erro no título, visto que outorgou ao requerente o direito de propriedade sobre o lote 33, quando o correto seria lote 32.

Verberou que tentou por diversas vezes regularizar o impasse junto ao requerido, mas não obteve êxito.

Arrematou informando que o requerido, por meio de sua Diretoria de Regularização Fundiária Urbana, emitiu parecer no sentido de promover a regularização do lote via licitação, razão por que não lhe restou alternativa senão o ajuizamento da ação, a fim de obstar ou suspender o procedimento licitatório e, ao final, compelir o requerido à expedição de título de propriedade do lote 32.

Recebida a exordial, deferiu-se a tutela de urgência determinando ao requerido que “se abstenha de abrir processo licitatório para alienação do imóvel denominado lote n. 32, quadra 48, “Setor G”, com área de 490,00 m2, situado no loteamento denominado “Expansão Urbana de Juína”, no município de Juína/MT, matriculado no 1º Ofício de Juína sob n. 14.882 ou, caso já esteja em andamento o procedimento, que o suspenda até segunda ordem deste Juízo, sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00, cujo teto limito ao valor da causa.”

Citado, o requerido não apresentou contestação.

O requerente pugnou pelo julgamento antecipado da lide e o Magistrado de Primeiro Grau julgou improcedente o pedido inicial.

Feito esse resumo dos fatos, importante consignar, preliminarmente, que quanto à pretendida aplicação do efeito material da revelia contra a Fazenda Pública, é sabido que os efeitos da revelia, em especial a presunção de veracidade dos fatos alegados, não ocorrem contra a Fazenda Pública porque os direitos e interesses por ela defendidos em juízo são indisponíveis, de modo que se tem a exceção prevista no art. 345, II, do CPC, como consignado pelo juízo de origem.

Pois bem.

Na presente hipótese, após examinar os autos, verifica-se que o recurso merece provimento em parte.

Explico.

O domínio do apelante sobre o bem imóvel em questão se deu em decorrência da sistemática de “Legitimação de Terras”, regida pela Norma de Serviço nº 001/2002, editada pelo INTERMAT, conforme lhe autoriza o art. 20, alínea ‘c’, do Decreto n. 1.260/87 e Lei n. 3.922, a qual torna imperiosa a sua observância dado o seu caráter cogente, mormente considerando o escopo de atendimento da função social da propriedade e das pretensões de interessados que detém o domínio de terras pertencentes ao Estado.

Nesse contexto, infere-se que a Norma de Serviço n. 0001/2002, além de dispor que é ato de liberalidade do Poder Público Estadual outorgar título de propriedade, estabelece que referida liberalidade somente é cabível se o particular preencher os requisitos normativos e regulamentares, o que não ocorreu, eis que, conforme bem pontuado pelo Magistrado Sentenciante, o apelante/requerente além de não preencher o requisito da moradia habitual na área ocupada, sequer trouxe aos autos prova de que não é proprietário de outro imóvel, ônus da qual não se desincumbiu.

Assim sendo, constituindo liberalidade do Poder Público Estadual a outorga do título subjacente à controvérsia posta não há que se falar em condenação do Estado de Mato Grosso na obrigação de fazer consistente na expedição do respectivo título definitivo, em vista do erro material sobre a indicação do número do lote, se durante o trâmite regular da visita in loco por parte do Órgão foi identificado que o interessado deixou de atender aos requisitos essenciais para a manutenção da sua situação, isto é, dispôs, ainda que temporariamente, da posse do bem mediante um contrato de locação, ou seja, não há uso para moradia própria e da família, impondo-se, pois, o interesse público primário para resguardar os valores da coletividade em detrimento do interesse particular, vez que não atendida a função social desta modalidade de propriedade.

Por outro lado, no que concerne à alegação da condenação indevida em honorários sucumbenciais em face da revelia, o artigo 85, caput, do CPC, dispõe que A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao
advogado do vencedor
.

No caso, o Estado de Mato Grosso foi revel e não ofereceu contestação, de modo que, diante da improcedência do pedido não há como condenar ao pagamento dos honorários do advogado do vencedor, uma vez que não houve atuação da Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso perante o Juízo de Primeiro Grau.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. RÉU REVEL VITORIOSO. DESCABIMENTO.

1. Não é cabível o arbitramento de verba de sucumbência em favor do réu revel, vitorioso em razão da sentença de improcedência, tendo em vista a inexistência de atuação de advogado.

3. Recurso especial não provido.

(STJ - REsp: 1403155 SP 2013/0303467-5, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 23/10/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/11/2018).

Assim, diante do não cabimento dos honorários advocatícios na origem não devem ser majorados os honorários recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso de apelação apenas para excluir a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios da parte vencedora, eis que revel.

[...].

Por fim, no tocante aos honorários recursais, diante do não cabimento na origem dos honorários advocatícios, não há que se falar em majoração.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL COLETIVO – 1) AUSÊNCIA DE VAGAS RESERVADAS PARA IDOSOS E PNE EM ESTACIONAMENTO DO CENTRO DE TRADIÇÕES GAÚCHAS – CUMPRIMENTO ESPONTÂNEO DA OBRIGAÇÃO NÃO CONFIGURADO – NORMAS TÉCNICAS NAS ADEQUAÇÕES NÃO OBSERVADAS –CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – APLICÁVEL AO CASO – 02) REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA FISCALIZATÓRIA PELO PROCON PARA AVERIGUAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – MATÉRIA NÃO CONHECIDA UMA VEZ QUE NÃO QUESTIONADA NO MOMENTO OPORTUNO (PRECLUSÃO) – 03) MULTA ADMINISTRATIVA – AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO NESTE SENTIDO – MATÉRIA NÃO CONHECIDA – 04) DANO MORAL COLETIVO AFASTADO – INOCORRÊNCIA DE LESÃO AO PATRIMÔNIO IMATERIAL DA COLETIVIDADE – CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – PROPORCIONALMENTE DISTRIBUÍDAS – HONORÁRIOS RECURSAIS – INAPLICABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

[...].

Nos casos em que não houve fixação de honorários advocatícios em primeiro grau, não deve ser aplicado os honorários recursais previstos no art. 85, §11 do Código de Processo Civil.

(N.U 0003023-60.2014.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/10/2019, Publicado no DJE 30/10/2019). [Destaquei].

Desse modo, o mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para justificar o provimento do agravo interno interposto, motivo pelo qual, mantém-se a decisão pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023